Tribunal: TJSP
Processo: 2179891-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
INADMISSIBILIDADE RECURSAL. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 321 cumulado com 485, I e IV, do CPC. Agravo de instrumento interposto contra sentença. Impossibilidade de aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal. Erro grosseiro. RECURSO NÃO CONHECIDO